Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO PROCESSO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE.

1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de procedimento especial sumário cujo objetivo é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi imposta injustamente em processo do qual não participou.

2. O cônjuge pode ajuizar embargos de terceiro para defender a posse de bens próprios ou de sua meação, nos termos do art. 674, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 843.

3. A via dos embargos de terceiros não é a adequada para discutir eventual litisconsórcio passivo necessário no processo principal.

4. É descabida a discussão, nos embargos de terceiro, acerca da prescrição da pretensão reparatória, tendo em vista que essa matéria diz respeito à defesa do devedor, que deveria ter sido arguida na ação de conhecimento, sendo alheia à defesa pelo cônjuge da posse de bens próprios e da sua meação.

5. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família.

6. “A boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer da regra protetiva do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser reprimidos quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores, de obter benefício indevido ou de retardar o trâmite do processo de cobrança” (REsp 1200112/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2012).

7. No regime da comunhão parcial, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família.

8. Presume-se assumida em benefício do casal a dívida contraída pelo cônjuge, quando o consorte, na defesa de sua meação por meio de embargos de terceiro, não prova o contrário.

9. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação.

10. A Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

11. Apelação desprovida.